Tribunal: TJDFT
Processo: 0729179-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO OBJETO DA PENHORA NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR A LOCALIZAÇÃO DO BEM. CABIMENTO. PRINCIPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em atenção ao principio da cooperação entre as partes do processo, cabível a intimação do Executado para informar o endereço onde o veiculo pode ser encontrado, todavia, no caso concreto, sem previsão de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, porquanto imprescindível a verificação do elemento subjetivo do dolo do devedor.

2. O fato de não haver sido encontrado o veiculo no endereço do Executado, não é suficiente para comprovar intenção manifesta do Executado em ocultar o bem, dificultar ou embaraçar a realização da penhora.

3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.